Tribunal: TJES
Processo: 0003740-36.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003740-36.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTIERY LUIZ ZANI FILHO

APELADO: MIGUEL ANTONIO LAURENZONI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA COM ANOTAÇÃO DE PRODUTO AGRÍCOLA. DUPLO OBJETO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Altiery Luiz Zani Filho contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial proposta por Miguel Antônio Laurenzoni, tendo o decisum sido posteriormente integrado por decisão que acolheu embargos de declaração. O apelante sustenta a nulidade da nota promissória exequenda por conter duplo objeto (valor em dinheiro e sacas de café), além de vícios de preenchimento e inadequação da via executiva eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a nota promissória é nula por conter duplo objeto (valor em dinheiro e quantidade de sacas de café); (ii) estabelecer se o título carece de certeza e liquidez por esse motivo; (iii) determinar se houve preenchimento abusivo da cártula por parte do credor; (iv) analisar a alegação de que a data de vencimento teria sido adulterada; e (v) verificar se a via eleita — execução para pagamento de quantia certa — é adequada diante das características do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nota promissória contém todos os requisitos formais exigidos pelo art. 54 do Decreto nº 2.044/1908, sendo válida a indicação de valor em moeda corrente nacional, ainda que acompanhada de anotação marginal sobre sacas de café, a qual não descaracteriza a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

4.
A menção a “125 sacas de café conilon, tipo 7” não retira a natureza cambial do título, sendo elemento acessório que apenas remete ao negócio jurídico subjacente e não afeta a obrigação principal de pagar quantia certa em dinheiro.

5.
A alegação de preenchimento abusivo não é comprovada nos autos, recaindo sobre o emitente o ônus da prova quanto à má-fé, conforme art. 373, I, do CPC, e a Súmula 387 do STF, o que não foi cumprido pelo apelante.

6.
A coincidência entre a data de emissão e vencimento do título (20/07/2015) não compromete sua validade, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nesse caso, o título é considerado pagável à vista.

7.
A execução para pagamento de quantia certa é a via processual adequada, uma vez que o título representa valor monetário líquido, certo e exigível, não se tratando de obrigação de entregar coisa certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A anotação acessória de produto agrícola na nota promissória não descaracteriza a obrigação principal de pagar quantia certa.

2.
A nota promissória que indica valor em moeda nacional é título executivo extrajudicial, ainda que faça referência ao objeto do negócio jurídico subjacente.

3.
A entrega de título assinado em branco presume mandato tácito para preenchimento pelo credor, cabendo ao devedor provar eventual abuso.

4.
A coincidência entre as datas de emissão e vencimento configura título pagável à vista, sem prejuízo à sua exigibilidade.

5.
É adequada a via da execução de título extrajudicial quando a nota promissória representa promessa de pagamento de quantia certa em dinheiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Altiery Luiz Zani Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Miguel Antônio Laurenzoni
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a nota promissória é nula por possuir duplo objeto, haja vista que

a inscrição simultânea de um valor em moeda (R$ 36.625,00) e uma quantidade de sacas de café (125 sacas de café) retira a certeza e a liquidez do título, descaracterizando-o como título extrajudicial;
(ii)
essa duplicidade exigiria o ajuizamento de uma ação de conhecimento, como a monitória ou a de cobrança, mas não uma execução;
(iii)
como consequência da alegada nulidade do título, a execução para pagamento de quantia certa é nula, uma vez que, se a obrigação estivesse atrelada ao café, o procedimento correto seria uma execução para entrega de coisa certa, e não, a conversão automática para pagamento em dinheiro;
(iv)
a nota promissória foi assinada em branco e preenchida de má-fé pelo apelado; e
(v)
a data de vencimento real seria 20/07/2017, e não 2015, e que o valor monetário inserido não corresponde ao preço das 125 (cento e vinte e cinco) sacas de café na data da emissão, o que comprovaria a conduta abusiva.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, acerca da validade (ou não) da nota promissória em que se lastreia a lide executória, porquanto questionada pelo apelante sob o argumento de que seria nula por vício formal, diante de seu preenchimento abusivo e de má-fé, além da inadequação da via eleita.

O apelante sustenta, de saída, a nulidade do título por conter em seu corpo um “duplo objeto”, qual seja, a promessa de pagamento de quantia certa de R$ 36.625,00 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e uma anotação superior referente a “125 sacas de café conilon, tipo 7” e tal circunstância, em sua ótica, retiraria a certeza e a liquidez da cártula, em violação ao disposto no Decreto nº 2.044/1908.

Pois bem. A nota promissória, como título de crédito, possui requisitos essenciais expressamente previstos no art. 54 do referido diploma legal, dentre os quais se destacam “a denominação de 'Nota Promissória”, “a soma de dinheiro a pagar” e “a assinatura do próprio punho da emitente”.

A meu ver, a cártula exequenda (fl. 26) preenche tais requisitos, por dela constar a promessa de pagamento está claramente expressa em moeda corrente nacional, tanto em algarismos (R$ 36.625,00) quanto por extenso (trinta e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais) e a anotação marginal sobre a quantidade de sacas de café (125) constitui elemento acessório, alheio ao ato cambiário, que não tem o condão de descaracterizar a natureza da obrigação de pagar quantia certa, servindo, quando muito, como referência ao negócio jurídico subjacente que deu origem à emissão do título, o que não lhe retira a autonomia nem os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Em relação a isso, foi corretamente consignado pelo juiz sentenciante que “
essa referência a produto, com conteúdo contratual entre as partes, está a demonstrar a
validade do preenchimento da cártula, haja vista que há compatibilidade entre a quantidade de sacas e o valor pelo qual foi preenchida, evidenciando-se a ausência de abuso por parte do credor
” (fl. 66),

De fato, a declaração emitida pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (fl. 28) corrobora a paridade entre o valor do café na data da emissão do título e o montante nele inscrito, o que milita em desfavor da tese de preenchimento abusivo.

No que diz respeito a aventada má-fé do credor no preenchimento do título, que teria sido assinado em branco, é cediço que a entrega de uma cambial assinada, mas com lacunas a serem preenchidas, configura outorga de mandato tácito ao credor para que a complete, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 387 do Excelso Pretório:

“
A cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Portanto, a presunção é de boa-fé do portador, cabendo ao devedor/emitente o ônus de provar eventual preenchimento abusivo ou em desacordo com o pactuado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu o apelante, por ser limitar a alegações sem suporte probatório nos autos.

No que se refere à coincidência entre as datas de emissão e de vencimento (20/07/2015), tal fato não acarreta a nulidade da nota promissória.

Isso porque, a jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que, em tal hipótese, considera-se o título como pagável “à vista”, o que não afeta sua exigibilidade, diferentemente do alegado pelo apelante.

Avanço ao argumento de que a execução seria nula por conversão indevida de uma obrigação de entregar coisa em obrigação de pagar quantia certa e, desde logo, a rechaço.

Ora, uma vez estabelecido que a nota promissória em questão representa uma promessa de pagamento de quantia certa e determinada, e não de entrega de sacas de café, a via eleita pelo credor – “
a
ção de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial
” – cujo escopo é o de pagamento de quantia certa, revela-se absolutamente adequada e correta, não havendo que se falar em nulidade processual.

Em suma, estou a chancelar a sentença que rejeitou os embargos opostos à execução, na medida em que as teses suscitadas pelo embargante/apelante não são capazes de ilidir a presunção de veracidade, certeza, liquidez e exigibilidade que emana da nota promissória.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento.

É como voto
.

__________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.